Tribunal: TJDFT
Processo: 0723463-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723463-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL AGRAVADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, cuja última decisão (ID 31798247) foi proferida nos seguintes termos: "Inicialmente, é necessário consignar que o agravo de instrumento, recurso originariamente manejado pela agravante, refere-se à decisão que deferiu a habilitação, como assistente simples, do Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de Goiás no processo principal, sem oitiva das partes litigantes. (...) foi determinada a comprovação da necessidade da gratuidade de justiça ou o recolhimento das custas recursais em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. (...) o agravo de instrumento não foi conhecido, com base no nos artigos 932, inciso III e 1.007, do CPC. Ocorre que a aplicabilidade do artigo 1.007, §4°, do CPC (recolhimento do preparo em dobro) é devida quando o agravo de instrumento é ajuizado desprovido das custas recursais e do pedido de justiça gratuita. Como esta não é a hipótese dos autos, o não conhecimento do recurso por deserção prescindia da intimação da agravante para realizar, na forma simples, o preparo, seguida do não atendimento desta ordem, como disposto no artigo 99, §7°, do CPC (...) Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e, em juízo de retratação, JULGO PROCEDENTE o pedido de reforma da decisão de ID 28536748, que não conheceu do agravo de instrumento, para constar como: "Portanto, em uma interpretação teleológica, não há como considerar a tese da excludente do objeto da prova, razão pela qual INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA postulada. Intime-se a parte agravante para providenciar o RECOLHIMENTO DO PREPARO, NA FORMA SIMPLES, nos termos do artigo 99, §7o, do CPC. Após, tornem os autos conclusos para conhecimento do agravo de instrumento." Em que pese a regular intimação (ID 31874170), a parte agravante não recolheu as custas recursais, nos termos da certidão de ID 32271399. Feitas estas considerações, conclui-se que o presente recurso carece de um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a realização do preparo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator